Tribunal: STF
Processo: HC 263573
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.017.865/SP (e-doc. 4, p. 151-153).  



    2. Nesta impetração, a defesa busca a absolvição da paciente, condenada por extorsão majorada e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com o abrandamento do regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Sustenta, em síntese, que a paciente não cometeu o crime a ela imputado. Alude à ausência de indícios de autoria e de materialidade para a condenação. Afirma que apenas ilações frágeis sustentam a versão acusatória. Defende a aplicação do princípio do in dubio por reo. Aponta a desproporcionalidade da pena.



    É o relatório.



     Decido.  



    3. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 09/06/2025, conforme certidão constante nos autos (e-doc. 4, p. 66). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    4. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. O STJ, no ato apontado como coator, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de conhecimento do writ. Apontou o não cabimento do habeas corpus substitutivo, a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas para desconstituir as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias para a condenação e a discricionariedade do julgador na individualização da pena. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator